Tribunal: TJSP
Processo: 1501062-03.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto Qualificado– Art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Afastamento do artigo 244-B, caput da Lei no 8069/1990 –

Ementa:
Furto Qualificado– Art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Afastamento do artigo 244-B, caput da Lei no 8069/1990 – Inatendível – Trata-se de delito formal – A simples participação do menor no delito é suficiente para a consumação do crime – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.